Tribunal: TJPA
Processo: 0001138-48.2010.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001138-48.2010.8.14.0046

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. FALHA NA INTIMAÇÃO. PÚBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO QUE NÃO MAIS ATUA NA CAUSA. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UMA ADVOGADA. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer extinta sem resolução de mérito sob o fundamento de abandono da causa e falta de interesse de agir da parte autora.

II- O art. 272, do CPC, dispõe sobre as intimações realizadas por meio de publicação dos atos no órgão oficial.

III- O §2º do mencionado artigo, estabelece ser indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB.

IV- O §5º, por sua vez, dispõe que, constando pedido expresso para que as comunicações dos atos sejam feitas em nome dos advogados indicados, seu desatendimento implicará nulidade.

V- Com efeito, não havendo a intimação conforme o procedimento legalmente previsto, necessário é o reconhecimento de nulidade do ato processual, com a conseqüente nulidade da sentença de 1º grau, devendo o processo retornar ao Juízo de piso.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S.A
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança C/C Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o banco ajuizou referida ação relatando, em síntese, que no ano de 2007 celebrou com o Município requerido contrato de concessão de empréstimo e/ou financiamento aos servidores públicos municipais, conforme contratos anexados aos autos, e de acordo com as clausulas contratuais, o município ficou responsável pelos descontos mensais nas folhas de pagamento dos servidores e repasse dos valores à instituição financeira, todavia, afirma que apesar de terem sido debitadas as parcelas dos contracheques dos servidores, os valores não foram repassados de forma correta ao banco.

Em sentença prolatada em audiência, realizada no dia 09.05.2018, o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela falta de interesse de agir ante o abandono do processo, nos seguintes termos (id. 2478832):

“(...) Verifico que se trata de abandono do processo e falta de interesse de agir. Assim, com base no art. 485, incisos III e VI, julgo extinto o feito sem resolver o mérito. Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00. (...)”

O Banco interpôs embargos de declaração (id. 2478834), os quais foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 2478835.

Inconformado, o Banco BMG S.A interpôs o presente recurso de apelação (id. 2478837).

Em suas razões, aduz que no dia 08.03.2017, protocolou petição requerendo a habilitação dos advogados, pleiteando na oportunidade que todas as comunicações processuais relativas a este feito fossem dirigidas, com exclusividade, a Bel. Manuela Sarmento, OAB/BA 18.454, sob pena de nulidade.

Argui que no dia 06.03.2018, houve despacho nos autos redesignando a pauta de audiência para o dia 09.05.2018, todavia, a intimação do referido ato foi publicado em nome de dois advogados alheios à lide.

Assevera que nenhum dos 2 (dois) causídicos intimados são patronos do Banco BMG, restando patente o erro no ato de intimação, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença em razão da falha na intimação e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, renovando-se o ato de intimação em nome da advogada correta.

O Município apresentou contrarrazões (id. 2478839).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2509722).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (id. 2535133).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de piso que extingui o processo sem resolução de mérito, pela falta de interesse de agir, ante o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e VI, do CPC.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que a ação foi ajuizada em 20/08/2010, constando procuração do Banco autor aos membros do escritório Machado e Vieira Advogados (id. 2478824- Pág. 36).

Recebida a inicial, o magistrado determinou a citação do requerido para tomar conhecimento da ação e, querendo, contestar o feito (id. 2478830).

Em 19.10.2015, considerando a constituição de novos advogados, o Banco peticionou nos autos requerendo a juntada do instrumento de procuração e substabelecimento, e que as novas publicações fossem realizadas em nome do causídico ali referido, o Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/PA 21.148-A (id. 2478831 – Pág. 2). Duas outras petições foram protocoladas no mesmo sentido (id. 2478831 – Pág. 10 e 17).

Em 08.03.2017, o autor protocolou nova petição protestando pela juntada de documentação habilitatória atualizada, desta vez em nome da causídica Dra. Manuela Sarmento, inscrita na OAB/BA sob o nº 18.454, pleiteando que todas as comunicações processuais fossem feitas em nome da advogada indicada, sob pena de nulidade (id. 2478831 – Pág. 24). O mesmo pedido foi reiterado na petição de id. 2478831 – Pág. 32.

Foi designada audiência para o dia 27.06.2018, conforme despacho de id. 2478831 – Pág. 37.

Posteriormente, considerando a readequação da pauta de audiência, o ato foi redesignado para o dia 09.05.2018, conforme despacho de id. 2478831 – Pág. 38.

No id. 2478831 – Pág. 39/40, consta o comprovante de envio de matéria ao Diário de Justiça Eletrônico. Todavia, observa-se que no referido documento a publicação encontra-se em nome dos dois primeiros advogados do banco requerente, os mesmos que ajuizaram a ação, os quais renunciaram aos poderes que lhes foram conferidos, conforme petição datada de 16.09.2011 (id. 2478829 – Pág. 2/5).

Dessa forma, constata-se que houve a inobservância do procedimento previsto no art. 272, §2º e §5º do CPC, o que torna imperiosa a decretação de nulidade da sentença atacada.

Acerca da matéria, o art. 272, §2º e §5º do CPC, dispõe:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes, de seus advogados, com o respectivo numero de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§5º. Constando nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Os dispositivos acima transcritos são cristalinos ao estabelecerem a forma que as intimações feitas por meio de publicação no órgão oficial devem ser realizadas, todavia, tal procedimento não foi observado na hipótese dos autos.

Em que pese haver inúmeras petições do requerente pleiteando a habilitação dos novos causídicos, bem como a publicação exclusiva em nome da advogada ali indicada, com a juntada dos respectivos instrumentos de procuração e substabelecimento, não houve qualquer manifestação do Juízo
a quo
, nem mesmo providências da secretaria do juízo a fim de dar cumprimento ao requerido.

No presente caso, se não bastasse a inobservância do disposto no parágrafo 5º, do art. 272, do CPC, ainda houve a publicação do ato em nome de advogados que há muito tempo não mais patrocinavam a causa.

Com efeito, tem-se que o advogado da parte autora deixou de ser intimado por meio de publicação do Diário de Justiça Eletrônico, acerca da realização da audiência designada, conforme art. 272, §2º e §5º, do CPC.

Logo, diante da ausência de adoção do procedimento legal previsto e essencial à caracterização do abandono da causa, não restou caracterizada a falta de interesse processual da parte autora.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 2.
No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1º do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2º, do CPC.
3. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07235926220208070001 DF 0723592-62.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DOIS PATRONOS. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. NULIDADE.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

- A teor dos precedentes emanados do Colendo STJ, é admissível que decisões judiciais adotem os fundamentos de manifestações constantes de peças do processo, desde que haja a transcrição de trechos das peças às quais há indicação (fundamentação aliunde ou per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM)

- De análise acurada dos autos, é possível depreender que tanto Certidão de p. 48 que designou a realização de prova pericial, quanto a Certidão de p. 64 que determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca do Laudo Pericial, não foram promovidas em nome de ambos causídicos indicados para intimação exclusiva

- Não havendo intimação em nome de ambos advogados indicados expressamente para as intimações, necessário é o reconhecimento e a decretação da nulidade do ato processual, com a consequente reabertura do prazo para a parte manifestar-se sobre o laudo pericial e os atos subsequentes

- Recurso conhecido e no mérito, provido, em consonância com o parecer ministerial. Sentença anulada. (TJ-AM - AC: 06485182020198040001 AM 0648518-20.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

Diante disso, não restam dúvidas de que a decisão atacada merece ser anulada, devendo os autos retornar à origem, a fim de prosseguir com o regular andamento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A, para anular a sentença de piso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
19
de
julho
de 20
21

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/08/2021